Tribunal: STF
Processo: ARE 1367258
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREFEITO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ATOS DE GOVERNO E ATOS DE GESTÃO. ANÁLISE. COMPETÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL. RE Nº 848.826-RG/CE. TEMA RG Nº 835. AGRAVO IMPROVIDO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário em face de acórdão assim sintetizado:



    “APELAÇÃO PREFEITURA DE SANTA ISABEL - PREFEITO CONTAS Pretensão de anulação de decisões do Tribunal de Contas do Estado que rejeitaram as contas do Prefeito de Santa Isabel e aplicaram multas de 200 UFESP's. Admissibilidade. A apreciação de contas de prefeitos, tanto de governo quanto de gestão, é de competência das Câmaras Municipais, com o auxílio dos Tribunais de Contas. Entendimento consolidado pelo STF, em repercussão geral, no RE 848.826/CE (Tema 835). SENTENÇA MANTIDA RECURSO IMPROVIDO.” (e-doc. 6)



    2. No recurso extraordinário, o recorrente afirma violado o art. 71, inc. II, da Constituição da República. Diz ter sido afastada indevidamente a competência constitucionalmente atribuída aos Tribunais de Contas para julgamento e imposição de multa aos entes públicos. Afirma que, no caso, não houve análise das contas anualmente prestadas pelo prefeito, mas, sim, exame de ato administrativo realizado em desrespeito à Carta Maior, implicando a competência da Corte de Contas para o respectivo julgamento e aplicação da multa prevista no art. 71, inc. VIII, da CRFB (e-doc. 8).



    É o relatório.



    Decido.



    3. O Tribunal de Justiça do Estado do São Paulo inadmitiu o recurso extraordinário, quanto à competência da Câmara Municipal para julgar as contas de prefeito, indicando o enquadramento no Tema nº 835 do ementário da Repercussão Geral — RE nº 848.826-RG/CE. Essa decisão foi mantida no julgamento do agravo interno subsequente (e-doc. 16). Indicou o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF, no tocante à alegação de que a atuação do Tribunal de Contas estadual, no caso, não teve pertinência com o exame de contas prestadas anualmente por prefeito e, portanto, estaria inserida nas atribuições do Órgão de contas (e-doc. 10). No particular, foi interposto o agravo ora apreciado (e-doc. 12).



    4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 848.826-RG/CE — Tema nº 835 do ementário da Repercussão Geral, definiu caber ao Tribunal de Contas emitir de parecer prévio, devendo as contas do prefeito serem definitivamente apreciadas pela Câmara Municipal. Eis a ementa do acórdão prolatado no precedente citado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. PARECER PRÉVIO DO TRIBUNAL DE CONTAS. EFICÁCIA SUJEITA AO CRIVO PARLAMENTAR. COMPETÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA O JULGAMENTO DAS CONTAS DE GOVERNO E DE GESTÃO. LEI COMPLEMENTAR 64/1990, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR 135/2010. INELEGIBILIDADE. DECISÃO IRRECORRÍVEL. ATRIBUIÇÃO DO LEGISLATIVO LOCAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.



    I - Compete à Câmara Municipal o julgamento das contas do chefe do Poder Executivo municipal, com o auxílio dos Tribunais de Contas, que emitirão parecer prévio, cuja eficácia impositiva subsiste e somente deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da casa legislativa (CF, art. 31, § 2º). 



    II - O Constituinte de 1988 optou por atribuir, indistintamente, o julgamento de todas as contas de responsabilidade dos prefeitos municipais aos vereadores, em respeito à relação de equilíbrio que deve existir entre os Poderes da República (“checks and balances”). 



    III - A Constituição Federal revela que o órgão competente para lavrar a decisão irrecorrível a que faz referência o art. 1°, I, g, da LC 64/1990, dada pela LC 135/ 2010, é a Câmara Municipal, e não o Tribunal de Contas.



     IV - Tese adotada pelo Plenário da Corte: “Para fins do art. 1º, inciso I, alínea g, da Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990, alterado pela Lei Complementar 135, de 4 de junho de 2010, a apreciação das contas de prefeito, tanto as de governo quanto as de gestão, será exercida pelas Câmaras Municipais, com o auxílio dos Tribunais de Contas competentes, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores” . 



    V - Recurso extraordinário conhecido e provido.”



    (RE nº 848.826-RG/CE, Tema nº 835, Rel. Min. Roberto Barroso, Red. do Acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, j. 10/08/2016, p. 27/08/2016)



    5. Ressalto que, no RE nº 848.826-RG/CE, discutiu-se sobre a quem caberia julgar as chamadas contas de gestão prestadas por prefeito, visto que, em relação às denominadas contas de governo, a jurisprudência estava consolidada. O Relator, eminente Ministro Roberto Barroso, entendeu caber ao Tribunal de Contas. Transcrevo trecho do voto proferido por Sua Excelência:



    “Há duas naturezas de contas: de governo e de gestão. O Tribunal de Contas presta dois tipos de atividades: de fiscalização e de julgamento de contas. No caso das contas de governo, porque têm uma característica política, o Tribunal de Contas apenas apresenta parecer prévio, e a casa legislativa julga. No caso de contas de gestão, que têm natureza técnica, o julgamento definitivo é feito pelo Tribunal de Contas, passível de controle pelo Poder Judiciário.



    (...)



    Portanto, com todas as vênias de quem pense diferentemente, eu estou negando provimento ao recurso e estou sintetizando, Presidente, o meu voto na ementa que leio a seguir e aqui encerro: 



    1. A fiscalização contábil financeira e orçamentária da Administração Pública compreende o exame da prestação de contas de duas naturezas: contas de governo e contas de gestão.



    2. A competência para julgamento das contas será atribuída à casa legislativa ou ao Tribunal de Contas em função da natureza das contas prestadas, e não do cargo ocupado pelo administrador. 



    3. As contas de governo, também denominadas contas de desempenho ou de resultados, objetivam demonstrar o cumprimento do orçamento dos planos e programas de governo. Referem-se, portanto, à atuação do chefe do Executivo como agente político. A Constituição reserva à casa legislativa correspondente a competência para julgá-las em definitivo, mediante parecer prévio do Tribunal de Contas, conforme determina o artigo 71, I, da Constituição Federal. 



    4. Já as contas de gestão, também chamadas de contas de ordenação de despesas, possibilitam o exame não dos gastos globais, mas de cada ato administrativo que compõe a gestão contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do ente público quanto à legalidade, legitimidade e economicidade. A competência para julgá-las em definitivo é do Tribunal de Contas e, portanto, sem a participação da casa legislativa, conforme determina o artigo 71, II, da Constituição.”



    6. Ocorre, entretanto, que prevaleceu, na ocasião, o entendimento do eminente Ministro Ricardo Lewandowski, designado, assim, Redator do acórdão, como consta da ementa transcrita no item 4 desta decisão. Concluiu o Supremo que “o órgão competente para julgar tanto as contas de natureza política quanto as contas de gestão, se o prefeito agir como ordenador de despesa, é a Câmara Municipal”. 



    7. Em consequência, despicienda a análise acerca da natureza das contas prestadas pelo prefeito, se decorrentes de ato de governo ou de gestão, porquanto em ambos os casos o exame deverá ser realizado pela Câmara Municipal, na forma do precedente indicado. 



    8. Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios, majoro a verba honorária, em sede recursal, em 5% (cinco por cento), na forma do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator